Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-36.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800089-36.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: JOAO BATISTA VELOSO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800089-36.2021.8.14.0083

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

RECORRIDO: JOÃO BATISTA VELOSO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITOS TRABALHISTAS. 13º SALÁRIO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SALÁRIOS ATRASADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VERBAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que manteve sentença de primeira instância condenando o ente municipal ao pagamento de 13º salário (2017-2020), férias não gozadas acrescidas do terço constitucional, e salários atrasados (novembro e dezembro de 2020), corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação. A controvérsia decorre de Ação de Cobrança ajuizada por ocupante de cargo comissionado, cuja contratação não foi precedida de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a contratação do agravado, ocupante de cargo comissionado sem concurso público, implica nulidade apta a afastar o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas;

(ii) analisar se o agravado possui direito ao recebimento das verbas reconhecidas na sentença, considerando a natureza alimentar das mesmas e o ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação para cargo em comissão, prevista em lei e admitida pelo art. 37, II e IX, da Constituição Federal, constitui exceção válida à regra do concurso público, afastando a alegação de nulidade da contratação pelo agravante.

4.

O STF, no âmbito do RE nº 234.068 e de outros precedentes, reconhece que servidores públicos ocupantes de cargos comissionados têm direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de terço constitucional, com fundamento nos arts. 7º, VIII e XVII, combinado com o art. 39, § 3º, da Constituição, em razão da natureza alimentar dessas verbas e da contraprestação por serviços efetivamente prestados.

5.

Restou comprovado nos autos o vínculo do agravado com o Município de Curralinho e a ausência de quitação das verbas pleiteadas, sendo o ônus probatório do agravante (art. 373, II, do CPC), o qual não trouxe elementos suficientes para comprovar o pagamento.

6.

A vedação ao enriquecimento sem causa reforça a obrigação de indenizar o agravado pelas verbas devidas, em respeito ao princípio da contraprestação pelo trabalho prestado.

7.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada e com o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente diante do caráter alimentar das verbas reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação para cargos em comissão declarados em lei e autorizados pela Constituição, ainda que sem concurso público, não implica nulidade apta a afastar os direitos trabalhistas previstos na Constituição.

2.

Servidores ocupantes de cargos comissionados fazem jus ao pagamento de férias não gozadas, acrescidas de terço constitucional, 13º salário e outras verbas de natureza alimentar, desde que comprovado o vínculo e a contraprestação pelo serviço prestado.

3.

O ônus da prova para demonstrar a quitação de verbas trabalhistas recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 37, II e IX, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, 932, IV, “a”, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 234.068; STF, RE nº 596.478; STF, RE nº 705.140.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra a decisão monocrática proferida pela Excelentíssima Relatora, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, nos autos da Apelação Cível nº 0800089-36.2021.8.14.0083, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeira instância que condenou o ente municipal ao pagamento das verbas pleiteadas, corrigidas monetariamente pelo índice IPCA-E e acrescidas de juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Conforme consta nos autos, a origem da controvérsia está em Ação de Cobrança movida por JOÃO BATISTA VELOSO NETO em face do MUNICÍPIO DE CURRALINHO, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de 13º salário dos anos de 2017 a 2020, férias remuneradas não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e salários de novembro e dezembro de 2020.

No curso do processo, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município de Curralinho ao pagamento das verbas pleiteadas, corrigidas monetariamente pelo índice IPCA-E e acrescidas de juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação. A decisão reconheceu o direito às verbas como de natureza alimentar, essenciais à subsistência do autor, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (ID 21644730).

Irresignado, o Município de Curralinho interpôs Apelação (Id. 17482647), arguindo que o autor da ação ocupava cargo comissionado, que é de natureza precária, de livre nomeação e exoneração. Por essa razão, alega que não há direito às verbas trabalhistas pleiteadas, como férias, terço constitucional e 13º salário proporcional. O recorrente sustenta que esses direitos não se aplicam a cargos comissionados, conforme jurisprudência e o Estatuto do Servidor Público do Município de Curralinho/PA.

Ressalta que o autor não conseguiu comprovar que efetivamente trabalhou e não recebeu as verbas salariais pleiteadas. Alega que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a veracidade das alegações e que, sem a devida comprovação, o Município não pode ser condenado ao pagamento das referidas verbas.

Por meio de decisão monocrática (Id. 21644730), a Relatora negou provimento ao recurso, destacando que a sentença de origem está de acordo com a jurisprudência consolidada, notadamente quanto à distribuição do ônus da prova, que, nesse caso, incumbia ao ente público em razão da natureza negativa do fato controvertido.

O Município de Curralinho, inconformado com a decisão monocrática, interpôs o presente Agravo Interno (Id. 22167248), no qual reiterou suas razões recursais.

Nas razões do Agravo Interno, o ente público argumenta que o agravado foi contratado como ocupante de cargo comissionado, sem vínculo empregatício e sem concurso público, ou seja, alega a nulidade da contratação.

Destaca que a jurisprudência do STF (como o RE 596.478 e o RE 705.140) para reforçar a impossibilidade de pagamento de verbas como férias, 13º salário e outras rescisórias, em casos de contratos nulos com a Administração Pública.

Alega que o agravado não apresentou elementos que comprovassem o direito pleiteado, desrespeitando a regra do art. 373, I, do CPC.

Aponta que a decisão monocrática ao conhecer e negar provimento ao recurso não avaliou adequadamente os fundamentos jurídicos apresentados e, portanto, deve ser reformada.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo constante dos autos (Id. 22694411).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

A controvérsia se cinge à análise da legalilidade da condenação do Município de Curralinho ao pagamento de 13º salário dos anos de 2017 a 2020, férias remuneradas não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e salários de novembro e dezembro de 2020.

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que confirmou a sentença de origem, sob o fundamento de que o agravado ocupava cargo em comissão, cuja nulidade da contratação se dá pela ausência de concurso público, o que afastaria o dever de indenizar o autor referente ao pagamento de 13º salário, férias remuneradas e adicionais correspondentes.

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos.

Ou seja, mesmo sem ter prestado o concurso público, o Agravado foi contratado para exercer cargo comissionado previsto em lei e autorizado pela constituição como uma exceção válida. Portanto, não vislumbro a ocorrência da nulidade alegada pelo Agravante.

Conforme fundamentado na decisão agravada, o entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, reconhece que servidores públicos, ainda que ocupantes de cargos em comissão, fazem jus a direitos mínimos garantidos pela Constituição Federal, como o pagamento de férias não gozadas, acrescidas de um terço, e 13º salário, conforme disposto nos artigos 7º, incisos VIII e XVII, combinado com o artigo 39, § 3º da Carta Magna.

O Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de repercussão geral sobre o tema, no âmbito do RE nº 234.068, entendendo que, mesmo em regimes estatutários ou vínculos comissionados, as referidas verbas possuem caráter de natureza alimentar e são devidas em razão da contraprestação de serviços efetivamente prestados.

No caso em tela, restou devidamente comprovado o vínculo do agravado com o Município de Curralinho, bem como a ausência de pagamento das verbas pleiteadas, ônus que recaía sobre o agravante, conforme previsto no art. 373, inciso II, do CPC.

O agravante não trouxe aos autos provas hábeis a demonstrar a quitação das obrigações trabalhistas questionadas, limitando-se a reiterar argumentos já refutados na decisão monocrática.

Ademais, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, amplamente reconhecido no ordenamento jurídico, reforça a necessidade de pagamento das verbas rescisórias ao agravado, em respeito ao labor desempenhado durante o período contratual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, com fundamento nos artigos 932, inciso IV, alínea “a”, e 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024